Tribunal: TJMT
Processo: 1012830-35.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012830-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. LEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. POSSIBILIDADE. ÊXITO DE AMBOS OS LITIGANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e Concessionária de Energia contra sentença proferida nos “Embargos à Execução”, ajuizados pela recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido, a nulidade da multa aplicada no procedimento administrativo nº 51.001.001.18-0010714, a redução do valor da multa aplicada no procedimento administrativo nº. 51.001.001.17-0036198, e manter a validade das multas aplicadas nos procedimentos nºs. 51.001.001.17-0037669, 51.001.001.17-0036198, 51.001.001.17-0036666 e 51.001.006.18-0016981. O Estado ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos representados pelas CDAs, garantida pela executada com Apólice de Seguro Garantia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) verificar a nulidade do processo administrativo e a competência do PROCON para aplicação da multa em caso de infração individual ao CDC; e (ii) determinar a sucumbência reciproca dos honorários advocatícios .

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui legitimidade para a imposição de multas administrativas por infrações consumeristas, mesmo em casos de dano individual, conforme orientação do STJ e dos dispositivos do CDC e Decreto n. 2.181/1997. 4. O processo administrativo que resultou na aplicação de multa observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo ilegalidades que justifiquem sua nulidade. 5. A alegação de cerceamento de defesa foi refutada, pois o juiz da causa fundamentou a dispensa de provas adicionais, considerando suficientes as documentações já juntadas aos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 6. A penalidade administrativa imposta nos autos do procedimento nº 51.001.001.18-0010714, é nula por revelar-se manifestamente contrária ao ordenamento jurídico vigente.

7. Impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, ante a existência de êxito parcial de ambos os litigantes na demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A desprovido; recurso do Estado de Mato Grosso provido em partes para reconhecer a sucumbência reciproca.

Tese de julgamento
:
"1. A competência do PROCON para aplicar multa não se limita a infrações coletivas, abrangendo violações individuais ao CDC. 2. A existência de êxito parcial de ambos os litigantes na demanda impõe o reconhecimento da sucumbência reciproca, no termos do artigo 86 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §2º e §3º, inciso II; CDC, arts. 56 e 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2015; Tema 587/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
,
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n. 1012830-35.2024.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o feito, para
‘
i) Manter a validade das multas aplicadas
nos procedimentos nºs. 51.001.001.17-0037669, 51.001.001.17-0036198, 51.001.001.17-0036666 e 51.001.006.18-0016981, uma vez que restou comprovada a infração às normas consumeristas;
ii) Reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo nº. 51.001.001.17-0036198
, originário da CDA 2023786688, para o patamar de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
; iii) Anular a multa aplicada no procedimento administrativo nº 51.001.001.18-0010714
, em razão da violação do princípio da legalidade’
.
(id. 255774168).

O Apelante, Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais alega a ingerência do judiciário no mérito administrativo, sob o fundamento da inexistência de erro grosseiro e ilegalidade na decisão administrativa do procedimento administrativo nº 51.001.001.18-0010714.

Aduz que
“a aplicação das multas se deu de forma devidamente fundamentada”
e que a
“a gradação se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/1990, levando em conta a i). gravidade da infração, ii). a vantagem auferida e iii). a condição econômica do fornecedor, vejamos os critérios legais”.

Assevera, ainda, a condenação da sucumbência reciproca, ao argumento que foi anulada somente um dos cinco processos administrativos.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial e fixando os honorários advocatícios sucumbenciais de forma recíproca.

Contrarrazões, id. 255774181.

A parte recorrente Energisa alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que seria requerida uma prova imprescindível para comprovar a regularidade das cobranças.

Assevera que
“restou devidamente demonstrado pela ENERGISA no bojo dos processos administrativos a ILEGALIDADE das decisões, notadamente pelo fato de aplicarem penalidades sem a comprovação de qualquer defeito na prestação de serviços pela ENERGISA.”

Sustenta que restou demonstrada a ausência de ilicitude por parte da ENERGISA; e de conduta abusiva (CDC, art. 39, V) que autorize a imposição de penalidade de multa, conforme sugerido e pretendido pelo PROCON.

Aduz, outrossim, que as multas fixadas pelo PROCON são excessivas e desproporcionais e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como requer o reconhecimento de bis in idem da condenação em honorários advocatícios.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:
“(...)Diante do exposto, requer-se seja acolhida a preliminar para anular a r. sentença apelada, de modo a determinar a remessa dos autos à origem para fins de instrução processual. No mérito, requer-se a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade dos processos administrativos e/ou a insubsistência das penalidades impostas. Subsidiariamente, requer-se uma maior REDUÇÃO DAS PENALIDADES dos Processos Administrativos não anulados, adequando-a razoável e proporcionalmente à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato”
(id. 255774173).

Recolhimento do preparo, id. 255774175.

Contrarrazões, id. 255774181

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação,
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n. 1012830-35.2024.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o feito, para ‘
i) Manter a validade das multas aplicadas
nos procedimentos nºs. 51.001.001.17-0037669, 51.001.001.17-0036198, 51.001.001.17-0036666 e 51.001.006.18-0016981, uma vez que restou comprovada a infração às normas consumeristas;
ii) Reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo nº. 51.001.001.17-0036198
, originário da CDA 2023786688, para o patamar de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
; iii) Anular a multa aplicada no procedimento administrativo nº 51.001.001.18-0010714
, em razão da violação do princípio da legalidade’
.
(id. 255774168).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 04.08.2023, a ação de execução fiscal n. 1044009-21.2023.8.11.0041 em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando ao recebimento de crédito inscrito nas CDA’s 2023788643, 2023787702, 2023786612, 2023786688 e 2023788561, referentes aos processos administrativos n. 51.001.001.17-0037669, 51.001.001.17-0036198, 51.001.001.17-0036666, 51.001.001.17-0036198, 51.001.001.18-0010714 e 51.001.006.18-0016981, cujos valores alcançavam à época, a importância de R$ R$ 392.005,73 (trezentos e noventa e dois mil e cinco reais e setenta e três centavos).

Citada, a parte executada apresentou Apólice de Seguro Garantia n.º 1007507030996, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente embargos à execução.

Na petição inicial, suscita, em resumo, que a exigência das penalidades aplicadas e seu montante, é improcedente, seja pela patente nulidade dos processos administrativos respectivos, seja por serem indevidas e exageradas em seu mérito.

Posteriormente, em 15.10.2024, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (ID. 255774169), para reduzi a multa aplicada no procedimento administrativo nº. 51.001.001.17-0036198, originário da CDA 2023786688, para o patamar de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); anular a multa aplicada no procedimento administrativo nº 51.001.001.18-0010714, em razão da violação do princípio da legalidade; e manter a validade das multas aplicadas nos procedimentos nºs. 51.001.001.17-0037669, 51.001.001.17-0036198, 51.001.001.17-0036666 e 51.001.006.18-0016981.

Da análise dos autos, importante frisar, “
ab initio
”, que o
Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo
, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim
apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade
.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista
, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)” grifo nosso.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis
para averiguar a legalidade da ação
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminar: Cerceamento de Defesa:

Inconformada, a parte recorrida alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao indeferir a produção de provas solicitada.

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de prova testemunhal, não pode prosperar.

Conforme se verifica, houve a intimação das partes para se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir (ID. 255774164).

Após a recorrente manifestar-se quanto ao interesse de produzir prova testemunhal (ID. 255774167), o juízo
a quo
conheceu diretamente os pedidos formulados e proferiu sentença, fundamentando que a questão debatida, para ser resolvida, não depende da produção de qualquer outro tipo de prova além da documental já existente no processo, porquanto a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao Poder Judiciário não dependem de conhecimento técnico.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessário, de fato, a produção de novas provas,
em especial a prova testemunhal
.

Outrossim, ressalto que a parte recorrente alega a necessidade da produção de prova testemunhal com a finalidade de
“comprovar a regularidade das cobranças realizadas e a legalidade das condutas da ENERGISA.”
,
contudo, como exposto alhures, trata-se de mérito administrativo e Poder Judiciário somente realiza um controle judicial para averiguar a legalidade do ato administrativo.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos. II. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 183050/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146)

In casu
, o julgador
a quo
decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito: Nulidade do Processo Administrativo

A parte apelante,
Energisa
, salienta que não ficou demonstrada motivação das infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Da análise dos processos administrativos, verifica-se que a decisão (id. 248182661e ss) se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que não cabe ao judiciário
rever o mérito dos atos administrativos
, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Extrai-se dos procedimentos nºs. 51.001.001.17-0037669, 51.001.001.17-0036198, 51.001.001.17-0036666 e 51.001.006.18-0016981 (Id. 255773779 ao id 255773792; id, 255773793 – fls. 57/66; 255773794– fls. 95/105; e 255773797– fls. 08/13, respectivamente) que, de fato, ocorreu falha imputável à concessionária.

Exsurge dos autos administrativos em epígrafe, notadamente dos procedimentos nº 51.001.001.17-0037669 e 51.001.001.17-0036666, vício formal de natureza insanável que macula a própria essência do ato administrativo fiscalizatório. In casu, verifica-se a ausência do elemento constitutivo fundamental, qual seja, a subscrição por parte dos acompanhantes nos termos de ocorrência de inspeção, o que evidencia, de forma cristalina, a condução unilateral do procedimento administrativo, em flagrante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como em inobservância à Resolução nº 414/2010 da ANEEL que rege a matéria.

No que concerne ao procedimento administrativo nº 51.001.006.18-0016981, constata-se grave omissão documental que compromete a própria higidez do processo administrativo fiscalizatório. Com efeito, inexiste nos autos elemento probatório fundamental, qual seja, o registro da inspeção precedente e seu consequente Termo de Ocorrência e Inspeção, este que deveria estar devidamente subscrito pelo consumidor, em estrita observância aos ditames normativos vigentes.

O que se depreende da análise acurada dos autos são tão somente registros de
vistorias realizadas em momento posterior à controversa recomposição de consumo
- procedimento este que, ressalte-se, somente foi desencadeado em virtude da irresignação manifestada pela consumidora ao se deparar com majoração anômala em sua fatura, evidenciando possível mácula ao princípio da modicidade tarifária e da própria segurança jurídica nas relações consumeristas.

Consoante se depreende das decisões administrativas em comento,
revela-se juridicamente inadmissível a transferência ao consumidor da responsabilidade por vícios manifestos nos equipamentos de propriedade da concessionária
(padrão de energia), mormente quando não se logrou êxito em demonstrar nexo causal entre eventual conduta do usuário e as inconsistências verificadas no equipamento.

Com efeito, não obstante seja reconhecida à concessionária de serviço público a prerrogativa de proceder à recuperação de consumo pretérito, quando constatadas incongruências na aferição,
tal faculdade encontra-se inexoravelmente condicionada à estrita observância do procedimento normativo insculpido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, com especial ênfase às disposições constantes em seu artigo 129, sob pena de nulidade do procedimento administrativo.

Ad argumentandum tantum
, e visando obstar eventuais embargos declaratórios, impende consignar que
a similitude observada na fundamentação das decisões administrativas
que deram origem às CDAs ora executadas encontra sua
ratio essendi
na
identidade do fato gerador
, qual seja,
a inobservância aos preceitos basilares da legislação consumerista.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação do ato administrativo, tampouco de vulneração aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porquanto as decisões administrativas em tela encontram-se devidamente fundamentadas,
com exposição clara e objetiva dos motivos de fato e de direito que as embasaram
, tendo sido oportunizado a concessionária de energia o pleno exercício de seus direitos processuais constitucionalmente assegurados.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON revestem-se de
caráter administrativo-punitivo
, visando coibir condutas que violem os preceitos normativos consumeristas e causem prejuízo à coletividade. A
ratio essendi
de tais sanções
reside em seu efeito pedagógico-dissuasório
, objetivando
desestimular
a reiteração de práticas infracionais pelo fornecedor e, consequentemente,
salvaguardar
o interesse público consubstanciado nas relações de consumo.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

- Mérito: Procedimento Administrativo nº. 51.001.001.18-0010714.

O Apelante, Estado de Mato Grosso, sustenta que o decisum incorreu em
error in judicando
ao declarar a nulidade da sanção administrativa imposta nos autos do procedimento nº 51.001.001.18-0010714, sob a equivocada premissa de violação ao princípio da legalidade, olvidando-se, data
maxima venia
, dos fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão administrativa emanada do PROCON/MT.

A decisão administrativa referente ao procedimento nº 51.001.001.18-0010714, fundamentou-se nos seguintes pontos:

“[...] Extrai-se da Reclamação e dos documentos acostado que a reclamante é titular da UC 6/2104185-0 e
contestou a multa cobrada em razão da recuperação de consumo no valor de R$ 2.431,10 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos)
realizada pela reclamada ao constatar irregularidade,
desvio de energia no ramal de entrada
, procedendo com a revisão de faturamento, apurando uma diferença de 2.954 kWh, conforme determinado no artigo 130, inciso III, da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, gerando a cobrança, concernente à recuperação de consumo que não foi registrado.

Diante de tal situação, a consumidora ingressou com a reclamação no Órgão de Defesa de Consumidor para ver reconhecido o seu direito, ou seja, solicitou a aferição do medidor, a vistoria no local, a não suspensão do serviço, a retificação da fatura contestada.

Entretanto, em âmbito administrativo, na audiência conciliatória do PROCON/MT, a reclamada não obstante devidamente advertida se negou a reconhecer direito ao reclamante.

Ressalto que a reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em nenhum momento, apresentou nos autos, prova contrária ou prestou informações plausíveis capazes de ilidir a alegação da reclamante, bem como apresentou somente a defesa alegando que
"a unidade consumidora n. 6/2104185-0 foi alvo de uma inspeção rotineira realizada pela reclamada, ocasião em que foi verificado: "DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA"

Observo que a Lei Federal n.º 8.987/1995 dispõe sobre o "regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal" determina que (...)

Assim, a concessionária de energia elétrica de serviços públicos ao celebrar o contrato de concessão, responsabilizou-se pela qualidade e eficiência da prestação de serviços, bem como pela sujeição à legislação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, entre outras legislações pertinentes.

Indubitavelmente, a relação existente entre os usuários e a empresa concessionária prestadora de energia elétrica é de consumo, nos termos do artigo 2° e 3°, do Código Consumerista, merecendo destaque também o artigo abaixo (...)

Após as considerações acima, a questão em discussão cinge-se a saber, se a consumidora é obrigada ou não pelo pagamento da recuperação de consumo, pois a
reclamada alega em sua defesa que existe previsão na Resolução n.° 414/2010 da ANEEL, razão pela qual aduz que a obrigação de pagar por uma diferença de consumo, não registrado, é do consumidor-usuário, apesar de não se comprovar, de forma (equívoca, a autoria pela infração ao medidor.

Primeiramente, na hierarquia das leis, uma Resolução jamais pode se contrapor a uma Lei Federal, como o é a Lei n.º 8.078/90, que regulamenta o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois se trata de ato administrativo que se destina à execução da lei, dentro dos limites traçados.

Desarte,
não acolho as argumentações da reclamada, pois não se pode uma resolução criar, ao arrepio da lei, uma obrigação extremamente onerosa para os usuários-consumidores
. As agências reguladoras, ao normatizar e fiscalizar as atividades desenvolvidas por particular que envolva prestações de serviços públicos, não podem perder de vista as normas e princípios que protegem o Código de Defesa do Consumidor que são normas de ordem pública e interesse social que não admitem transações e nem renúncias, consoante estabelece o artigo 1º, da Lei Federal n.° 8.078/90 e o artigo 7º da Lei Federal n.°8.987/95 "in verbis" (...)

No caso concreto,
vislumbro que a consumidora-usuária é vulnerável em relação à concessionária reclamada, nos termos do artigo 49, incisos 1 e III, do CDC
.

Por conseguinte, ressalto que a
reclamada é responsável pela manutenção do medidor, visto que a sua localização está no poste de energia elétrica, isto é, no ponto de entrega, bem como é responsável pelo serviço prestado de fornecer energia elétrica
com qualidade e eficiência, conforme o consumo real da reclamante, não podendo ser "a maior" e nem "a menor" do que o utilizado naquela UC respectiva.

Diante disso, em relação à cobrança de recuperação de consumo,
não prospera a alegação da reclamada que cabe a reclamante a obrigação de pagar a fatura eventual
, tendo em vista que
não há prova contundente de que foi a consumidora que deu causa ao vicio
, razão pela qual infringiu o artigo 20, incisos I e 1I, 52º, do CDC, a seguir (...)

Destarte, o Código Consumerista impôs a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, diante da teoria do risco da atividade, ou seja, quem aufere lucros, deve automaticamente arcar com os prejuízos do negócio, que no caso concreto, já são previamente previsto no contrato de concessão para serem repassados aos usuários-consumidores na tarifa de cobrança.

Após detida análise dos fatos,
não existe, em nenhum momento, a comprovação da culpa por parte da consumidora, ou seja, a imputação inequívoca da autoria pela irregularidade, razão pela qual não pode se responsabilizar por um ônus de uma causa pela qual contribuiu, tampouco obrigar a consumidora pelo pagamento da diferença do valor apurado que,
no caso vertente, trata-se de valor excessivamente oneroso.

Além disso, através desse valor apurado faz incidir no cálculo (base de cálculo e alíquota) diversos tributos (federais, estaduais/distritais e municipais) que são calculados com base no consumo apurado em kWh.

A atitude da reclamada em imputar a consumidora uma cobrança eventual, transferindo-lhe toda a responsabilidade por uma irregularidade, demonstra uma lesão ao Código de Defesa do Consumidor pelo simples fato de ser ela a parte mais vulnerável da relação de consumo. (...)

Além do mais, convém mencionar, que na tarifa cobrada mensalmente aos consumidores-usuários, encontra-se incluso o valor para os serviços de manutenção, razão pela qual não se deve favorecer a reclamada em detrimento da consumidora, haja vista a desídia daquela em realizar a manutenção periódica (mensal ou quinzenalmente).

Importante ressaltar também, que apesar de a lavratura do
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acostado as fls. 71/72 constar a assinatura do reclamante
não significa que este irregularidade.

Dessa forma, é injustificável uma cobrança de diferença de consumo "a maior" não faturada na época correta devido à irregularidade apresentada no medidor da UC respectiva.

Portanto, não havendo elementos conclusivos de que a irregularidade teria sido cometida por ato exclusivo da reclamante, este não pode ser submetido a esse tipo de cobrança.

Outrossim, se não bastasse a irregularidade no procedimento,
verifico que a reclamada recuperou um total de 11 (onze) meses
(fls. 05-v).

Conforme disposto no art. 81 da Resolução 414/2010 da ANEEL, é de responsabilidade da fornecedora a manutenção do sistema de medição externa, conforme segue (...)

Apesar de constar na Resolução da ANEEL a possibilidade de cobrança de até 36 (trinta e seis) meses, noto que tal cobrança demonstra a má prestação de serviços da reclamada.

Ao cobrar a recuperação de consumo de 11 (onze) meses, afirma a reclamada que a irregularidade poderia estar no medidor por tal prazo, ou seja, a mesma confirma que não efetuou as devidas vistorias e manutenções em prazo razoável.

Ademais, a consumidora não pode ser penalizada pela cobrança de valores retroativos, os quais, se efetivamente deixaram de ser registrados, não foram por comprovada culpa da mesma.

Verifico que, apesar de constar na Resolução n° 414/2010, a possibilidade da cobrança da recuperação de consumo, com base nos três maiores valores regulares,
entendo que tal cálculo não poderá ser observado quando manifestamente prejudicial ao consumidor,
ante a ofensa aos dispositivos da Lei Federal n° 8.078/90.

Além disso, vislumbra-se que a reclamada emite a cobrança de recuperação de consumo nos seguintes moldes parcelamento, com entrada de 15% e o restante em até 20 (quinze) parcelas avulsas acrescidas de juros, multa e correção monetária (fl. 83), configurando prática abusiva por exigir vantagem manifestamente excessiva. Essa conduta da reclamada tem por finalidade constranger o consumidor, visto que obriga-o a realizar o pagamento da fatura para não haver a suspensão do serviço essencial.

Ressalto, que é sabido ser ilícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica em decorrência dessa fatura pretérita e/ou eventual, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.

É necessário consignar que, embora entendo que o fornecimento de energia elétrica a consumidora. trata-se de um serviço público essencial e a sua interrupção concernente as faturas pretéritas e/ou eventual, caracteriza ofensa à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, haja vista a violação da Carta Magna de 1988, da Lei Federal n. 9.078/90 e da Lei Federal n.° 8.987/95, por não oferecer um "servico adequado" , além de privar o usuário-consumidor de obter e usufruir da energia elétrica para as suas necessidades básicas, deixo de considerar esse entendimento no caso em concreto para prestigiar o entendimento atual consolidado pelo ST] em sede de Recurso Especial Repetitivo n.° 1412433/RS, DJE 28/09/2018, no qual a Administração Pública deve plena obediência, nos seguintes termos (...)

Significativo frisar que, na hipótese dos autos administrativos, não se aplica esta tese repetitiva, visto que
não houve a comprovação da fraude atribuída a consumidora
. Além disso, comprova-se a não fiscalização adequada e periódica ao sistema de controle de consumo. Outrossim, a reclamada não comprova nos autos que cumpriu rigorosamente com os direitos da consumidora ao contraditório e à ampla defesa na apuração do débito. Fato que, por si só, demonstra que a averiguação da dívida foi de forma unilateral.

Assim, o corte de serviços essenciais, como a energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão em razão de débitos antigos, principalmente, no que tange, a dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada a partir da constatação unilateral. Essa conduta da reclamada também configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso V, do CPC. Pelo exposto, vislumbro que efetivamente a fornecedora causou um desequilíbrio na relação de consumo e gerou uma sensação de insegurança e incerteza para com o reclamante, prejudicando-o em sua incolumidade econômico-patrimonial, bem como infringiu o artigo 6º, incisos III, IV, VI e X, do CDC que estabelece o seguinte (...)

Quanto a sustentação pela reclamada para não emissão de fatura avulsa eventual de consumo recuperado, observo que esta ação refere-se à ocorrência de erro de medição ou deficiência nos equipamentos de medição de energia elétrica do qual possui tratamento normativo específico (artigos 113 a 115 da Resolução da ANEEL n. 414/2010) e diverso aos casos concernentes ao procedimento irregular (fraude) nos equipamentos de medição com intuito de propiciar um menor registro do consumo mensal (artigos 129 a 133 da Resolução ANEEL n. 414/2010). Para tanto cito o trecho do dispositivo da sentença no qual o ilustre Juiz Dr. Luís Aparecido Bertolucci Júnior assim condenou a reclamada (...) [...]”.

Imperioso ressaltar que, à semelhança dos demais procedimentos administrativos em epígrafe, no presente feito foram igualmente asseguradas à concessionária de energia todas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal administrativo, notadamente o contraditório e a ampla defesa, tendo-lhe sido oportunizada a efetiva participação em todas as fases procedimentais, em estrita observância aos princípios basilares que norteiam o processo administrativo pátrio.

O cerne da presente controvérsia circunscreve-se à análise da legalidade da decisão administrativa proferida nos autos do procedimento nº 51.001.001.18-0010714, no qual se examina a legitimidade da sanção administrativa imposta pelo PROCON/MT à concessionária de serviço público.

A concessionária Apelada sustenta a irretocabilidade do decisum a quo, aduzindo, em suma, que as penalidades administrativas foram impostas sem a devida comprovação de falha na prestação dos serviços pela ENERGISA, o que evidenciaria manifesta violação ao princípio da legalidade e da própria motivação dos atos administrativos sancionadores.

Da análise acurada do procedimento administrativo nº 51.001.001.18-0010714, constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica, após inspeção nas instalações elétricas do consumidor, identificou irregularidade na medição de consumo. Em estrita observância aos procedimentos normativos, procedeu-se à
lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),

devidamente subscrito pela parte consumidora
, conforme documentação acostada aos autos (id. 255773795, fls. 77/80).

Subsequentemente,
expediu-se à residência do consumidor a Carta de Recuperação de Consumo
, na qual
foram pormenorizadamente expostos o desvio de energia constatado
, o
quantum a ser ressarcido
, bem como
a informação acerca do prazo recursal de 30 dias junto à ENERGISA
(id. 255773795, fls. 76), em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nota-se que a ENERGISA prosseguiu com a recuperação de consumo de energia em estrita observância à Resolução 414/2010.

Com efeito, a penalidade administrativa imposta nos autos do procedimento nº 51.001.001.18-0010714
revela-se manifestamente contrária ao ordenamento jurídico vigente
, notadamente à legislação de regência e à Resolução ANEEL 414/2010, bem como destoa do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, em face da incorreta subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis.

Portanto, impõe-se a manutenção do
decisum a quo
neste particular.

Do valor da Multa Aplicada

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No que concerne aos valores das multas aplicadas e a redução aplicada em sentença,
não
verifico que os valores revisados e fixados pelo Juízo
a quo
se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da revisão da penalidade foi observada a dosimetria das multas aplicadas, bem como inadimplemento dos deveres do consumo, a gravidade da prática infrativa, a vantagem auferida, a extensão do dano causado ao consumidor e a condição econômica do autuado, inexistindo possibilidade de aplicação de atenuante ao caso.

Nesse diapasão:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no
processo
administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U
0059121-62.2014.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Por consectário lógico, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo magistrado a quo no tocante à redução da multa imposta no procedimento administrativo nº 51.001.001.17-0036198, originária da CDA nº 2023786688, para o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Tal readequação encontra amparo no princípio da razoabilidade, tendo em vista que todos os procedimentos administrativos em análise versam sobre matéria idêntica – recuperação de consumo após a lavratura de TOI –, sendo que, no único processo administrativo em epígrafe, a penalidade foi arbitrada em R$ 56.000,00, montante que destoa de maneira flagrante dos demais casos análogos, sem justificativa plausível para tal discrepância.

Por derradeiro, conclui-se que as sanções administrativas impostas pelo PROCON-MT nos procedimentos nºs. 51.001.001.17-0037669, 51.001.001.17-0036198, 51.001.001.17-0036666 e 51.001.006.18-0016981, bem como a redução da multa no procedimento nº 51.001.001.17-0036198, revelam-se proporcionais e razoáveis, considerando a reiteração das condutas irregulares perpetradas pela concessionária de energia elétrica, em manifesto desrespeito à legislação consumerista e aos direitos dos usuários do serviço público essencial.

- Da Sucumbência Reciproca.

Com relação aos honorários advocatícios, e a alegação do Apelante, verifica-se, da exordial, que a concessionária de energia dispôs diversos argumentos para anular as cinco multas, ou reduzir as quantias.

Considerando a anulação da penalidade em um dos cinco procedimentos administrativos e a redução da multa em outro, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, ante a existência de êxito parcial de ambos os litigantes na demanda.

Dessa maneira, é certo que a aplicação da regra contida no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil é a regra a ser aplicada, e, apenas a título elucidativo, confira-se o disposto no mencionado texto legal:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

De acordo com o artigo 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados sobre o valor do proveito econômico, razão pela qual se a Administradora do consórcio obteve parcial êxito, assim o seu patrono faz jus a proporção de 20% de honorários, bem como o Procurador do Estado faz jus à 80% desse valor, uma vez que manteve por outro lado 80% do seu crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; e, por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para alterar a r. sentença, mantendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do proveito econômico, contudo, fixando a distribuição de honorários em 20% a favor do patrono da Energisa S.A. e 80% ao Procurador do Estado de Mato Grosso. Ademais, deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024